Tribunal: TJMT
Processo: 1004819-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004819-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[E. L. N. D. S. S. - CPF: 117.192.341-40 (AGRAVANTE), JOICIANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 054.468.831-79 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), JOICIANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 054.468.831-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HIERARQUIZAÇÃO DO SUS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que indeferiu pedido liminar formulado em Ação de Obrigação de Fazer para fornecimento de psicoterapia ABA, terapia ocupacional e fonoterapia a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2 de suporte. A parte agravante sustenta a urgência e a imprescindibilidade das terapias prescritas por profissional especializado, tendo em vista os prejuízos à evolução do quadro clínico do menor e a recusa do Município de Rondonópolis em fornecer o tratamento conforme solicitado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando ao fornecimento de tratamento multidisciplinar à criança com TEA; (
ii
) definir a distribuição da responsabilidade pelo custeio das terapias entre Estado e Município à luz da hierarquização do SUS.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, especialmente quando se trata de crianças, possui proteção constitucional reforçada, conforme os artigos 196 e 227 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir tratamento adequado e tempestivo.

4. O laudo médico juntado aos autos atesta, de forma clara e fundamentada, a urgência e a imprescindibilidade das terapias multidisciplinares para o desenvolvimento do menor, sendo ineficaz o tratamento atualmente oferecido pelo SUS no município.

5. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da saúde pública, autorizando o direcionamento da obrigação àquele ente mais apto à prestação do serviço, respeitando os princípios da hierarquização e descentralização do SUS.

6. As terapias de baixa complexidade, como fonoterapia e terapia ocupacional, devem ser prioritariamente fornecidas pelo Município de Rondonópolis, enquanto a psicoterapia pelo método ABA, de maior complexidade e custo, é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O direito à saúde de crianças diagnosticadas com TEA impõe ao poder público o fornecimento tempestivo de tratamentos imprescindíveis, conforme prescrição médica fundamentada.

A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento da obrigação de fornecimento de tratamento conforme a complexidade do serviço, em observância aos princípios da hierarquização e descentralização do SUS.

Compete prioritariamente aos municípios o custeio de terapias de baixa complexidade, como fonoterapia e terapia ocupacional, enquanto cabe aos estados
fornecer
terapias de alta complexidade, como a psicoterapia pelo método ABA.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 196; 198, § 1º; 227; Lei nº 8.080/90, art. 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 855178/SE (Tema 793); STF, RE nº 195192/RS, rel. Min. Marco Aurélio; TJMT, N.U 1029344-25.2020.8.11.0002, rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.03.2022; TJMT, AI nº 1009653-89.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Otávio Saboia Ribeiro, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de A
gravo
de Instrumento,
interposto pelo
menor impúbere E
ris Leandro Neto da Silva Souza
, devidamente representado por sua genitora
J
oiciane
da Silva Oliveira
, contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
Vara Especial
izada
da Infância e da Juventude da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n.º
1003830-91.2025.8.11.0003
,
in
deferiu
o pedido
liminar requerid
o, consubstanciado em disponibilizar sessão de terapia ABA, terapia ocupacional e fonoaudiólogo.

Inconformad
o
,
o Recorrente alega que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível 2 de Suporte, necessitando de intervenções multidisciplinares de forma consistente, intensa e sem interrupções para melhor reabilitação cognitiva e social.

Aduz que “o quadro do referido paciente apresenta agitação psicomotora, distúrbio do sono, seletividade alimentar, anda na ponta dos pés,
flapping
, atraso de fala e alta tolerância a dor”, informando ainda que “sem terapias o menor não terá evolução necessária para diminuir suas disfuncionalidades”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o médico especialista prescreveu o seguinte tratamento com urgência: Psicoterapia ABA – 10 sessões semanais; Fonoterapia – 03 sessões semanais; e Terapia Ocupacional – 02 sessões semanais.

Com tais razões, requer o provimento do recurso interposto a fim de alterar o entendimento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

O pedido liminar recursal foi parcialmente concedido (id. 269471274).

Contrarrazões ofertadas pela parte Agravada no
s
id
s
.
275372851 e 279862357.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo provimento do recurso interposto (id. 281156866).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo menor impúbere Eris Leandro Neto da Silva Souza, devidamente representado por sua genitora
Joiciane
da Silva Oliveira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1003830-91.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido liminar requerido, consubstanciado em disponibilizar sessão de terapia ABA, terapia ocupacional e fonoaudiólogo.

Extrai-se da inicial que a demanda foi ajuizada pelo menor, atualmente com 02 (dois) anos de idade, sob o fundamento de ter sido diagnosticado Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2 de suporte.

Com isso, formulou os seguintes pedidos:

“(...)
B - Seja concedida liminarmente a tutela provisória de urgência, consubstanciada na obrigação dos requeridos fornecerem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento indicado, bem como todos os tratamentos e procedimentos, exames ou medicamentos que forem necessários para restabelecer ou manter a saúde da paciente, desde que relacionados com a enfermidade relatada no presente feito, sob pena de serem adotadas medidas adequadas para efetivação da tutela provisória, notadamente multa e bloqueio de valores públicos para custear os tratamento por particulares;

C - A CITAÇÃO dos requeridos, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, oferecer resposta;

D - Seja, ao final, confirmada a tutela provisória de urgência, julgando a ação TOTALMENTE PROCEDENTE, obrigando os requeridos a fornecerem, o tratamento indicado bem como todos os tratamentos e procedimentos, exames ou medicamentos que forem necessários para restabelecer ou manter a saúde da paciente, desde que relacionados com a enfermidade relatada no presente feito, sob pena de serem adotadas as providências necessárias para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, notadamente multa e bloqueio de valores públicos para custear os tratamentos por particulares;

E - A condenação dos réus nos honorários advocatícios a serem fixados por Vossa Excelência, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil devendo o seu pagamento ser feito mediante depósito em favor da Defensoria Pública do Estado, no Banco do Brasil, Agência 3834 -2, Conta nº 1 .041.050 -3 (Conta da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso);

F - A intimação pessoal do Defensor Público para todos os termos e atos do processo (artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 080/94; artigo 5º da Lei Complementar Estadual nº 146/03)”.

Ao analisar o pleito, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão de não concessão do pleito liminar, vejamos:

“
Conforme se infere da inicial, pretende o requerente que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS sejam compelidos a disponibilizar ao autor PSICOTERAPIA ABA, FONOTERAPIA e TERAPIA OCUPACIONAL.

Analisando o feito, verifica-se que foi pontuado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça, que as evidências científicas apontam papel fundamental na reabilitação multidisciplinar em pacientes com espectro autista, sendo que a literatura científica não mostra superioridade (ou inferioridade) das metodologias solicitadas sobre os outros métodos de reabilitação, sendo que
os dados atuais da referida literatura não permite
definir qual a melhor frequência semanal para as atividades.

Ressaltou, ainda, que a alta prevalência do autismo, o fato de o mesmo não ter cura, de que seu tratamento é de longo prazo, o alto custo do tratamento na rede privada e a dificuldade de realizar a supervisão nas
clinicas
privadas é oportuno que o município atenda a referida clientela e até mesmo se organize para a implantação de um Centro de Referência do Transtorno Autista os CAPS e na APAE, já que dispõem de equipe multiprofissional.

De início, é necessário analisar os requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência, dispostos no artigo 300, do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Ressalto que, em processos similares, o Tribunal de Justiça do Estado vem suspendendo os efeitos da tutela provisória de urgência concedida por este Juízo ante a ausência de demonstração da urgência, a ausência de menção quanto ao risco de agravamento do quadro clínico da
criança a
ausência de laudo que comprove que os tratamentos disponibilizados no SUS são ineficazes em detrimento do ABA e sua
indispensabilidade.

Neste sentido segue as decisões abaixo:

(...)

Assim, considerando que não ficaram demonstrados a urgência/emergência do pleito ou a informação de possível agravamento do quadro clínico, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência”.

Deste
decisum
, a parte Autora aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

Analisando os documentos que acompanham a inicial dos autos de origem – PJE
1003830-91.2025.8.11.0003
- verifica-se que
o menor, de 02 (dois) anos de idade, foi diagnosticado com TEA, nível 2 de suporte.

Do laudo médico constante no id. 184046529 colhe-se as seguintes informações:

“O menor se encontra em acompanhamento devido Transtorno do Espectro Autista NÍVEL 2 DE SUPORTE. O quadro do referido paciente apresenta agitação psicomotora, distúrbio do sono, seletividade alimentar, anda na ponta dos pés,
flapping
, atraso de fala e alta tolerância a dor.

Urgência - o quadro do paciente deve ter as intervenções multidisciplinares de forma consistente, intensa e sem interrupções para melhor reabilitação cognitiva e social. Cabe ressaltar que a demora na introdução de tais intervenções pode interferir negativamente no prognóstico do paciente, sem terapias o menor não terá evolução necessária para diminuir suas disfuncionalidades.

Período - as terapias devem ser ofertadas de maneira contínua, sem interrupções.

Cabe ressaltar que não há meios alternativos de tratamento dessa patologia.

(...)

TERAPIAS SOLICITAS EM CARÁTER DE URGÊNCIA

Consultoria com psicólogo analista do comportamento especialista em método ABA ou ABA-Denver, único método terapêutico com evidência científica nível A para TEA: 10 horas/sessões por semana;

Terapia ocupacional, 2 sessões por semana.

Fonoaudiologia, 3 sessões por semana”.

Apesar de haver pedido médico, o Município de Rondonópolis negou o fornecimento das
terapias
prescritas ao menor, sob o seguinte fundamento:
“O SUS no município de Rondonópolis não oferece protocolo do ABA.

Terapia ocupacional e Fonoterapia é oferecida 1 vez na semana na unidade e temos uma grande demanda de usuários aguardando”.

Sobre o tema, o
direito à saúde, constitucionalmente assegurado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Este direito fundamental ganha ainda maior relevância quando se trata de criança, em razão da proteção especial garantida pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Com efeito, o artigo 196 da Constituição Cidadã de 1988 preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado que, através de políticas públicas, garantirá acesso universal e igualitário aos serviços de proteção ao requestado direito, senão vejamos:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

“
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes
”
.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

“
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”
.

Ressalte-se que, no que concerne a crianças e adolescentes, o art. 227 da CF, de forma expressa, assegura o direito postulado, com absoluta prioridade:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
”
. (destaquei)

Desse modo, tendo em vista
o paciente
não ter condições de arcar com o custo do tratamento,
socorre-lhe
o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado.

Não cabe ao Judiciário questionar a adequação da receita emitida por profissional médico, que confirma e justifica a necessidade do paciente.

Soma-se a isto o fato de que a urgência está devidamente demonstrada nos autos originários, decorrente da possibilidade de piora e regressão do quadro de autismo caso não haja o fornecimento do tratamento nos moldes indicados por profissional da saúde competente.

Além do mais,
o direito
postulado na ação originária decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
º
, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Nesse sentido:

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Nesse sentido
, entendimento proferido por este Sodalício
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TRANSTORNO DE ESPECTRO DO AUTISMO – ALTO CUSTO
– RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SUS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

(N.U 1029344-25.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022,
Publicado
no DJE 25/03/2022)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. AUTISMO. PSICOTERAPIA PELO MÉTODO ABA. PSICOMOTRICIDADE. FONOTERAPIA. TERAPIA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HIERARQUIZAÇÃO DO SUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de terapias multidisciplinares (psicoterapia pelo método ABA, psicomotricidade, fonoterapia e terapia ocupacional) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84). O agravante alega ausência de comprovação de imprescindibilidade do tratamento, inexistência de registro do método ABA no SUS, e defende a transferência da obrigação ao Município, com fundamento na hierarquização e descentralização do SUS (Tema nº 793 do STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o tratamento solicitado é imprescindível e deve ser fornecido pelo poder público; (
ii
) definir se a obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso ou ao Município de Rondonópolis, considerando a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, garantido pelos artigos 196 e 227 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de promover o acesso a tratamentos essenciais, especialmente no caso de crianças, cuja proteção possui absoluta prioridade.

Laudos médicos anexados comprovam a imprescindibilidade das terapias multidisciplinares para promover o desenvolvimento psicomotor, social e de comunicação da criança, sendo indispensáveis para evitar danos irreversíveis.

A responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE nº 855178/SE, Tema nº 793), permite que a obrigação de assistência à saúde seja exigida de qualquer ente, devendo o direcionamento da obrigação observar os princípios de hierarquização e descentralização do SUS.

Considerando a descentralização do SUS, as terapias de baixa complexidade (fonoterapia e terapia ocupacional) são de responsabilidade do Município de Rondonópolis, enquanto as de alta complexidade (psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA) recaem sobre o Estado de Mato Grosso.

A responsabilidade solidária dos entes federativos permite a
redireção
das obrigações, em respeito à hierarquização e eficiência dos serviços de
saúde..

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para direcionar ao Município de Rondonópolis a obrigação de fornecimento de fonoterapia e terapia ocupacional, permanecendo sob a responsabilidade do Estado de Mato Grosso a disponibilização das terapias de psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

O direito à saúde assegura a crianças em situação de hipossuficiência o acesso a tratamentos imprescindíveis para seu desenvolvimento, conforme laudo médico especializado.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde admite o direcionamento da obrigação, com base nos princípios da hierarquização e descentralização do SUS, àquele ente mais apto a prestar o serviço, de acordo com a sua complexidade.

Terapias de baixa complexidade, como fonoterapia e terapia ocupacional, competem prioritariamente aos municípios, enquanto serviços de alta complexidade e alto custo, como psicoterapia pelo método ABA e psicomotricidade, recaem sob a responsabilidade dos estados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 227; STF, RE nº 855178/SE (Tema nº 793).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 816982 ED/RN, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.10.2014; TJMT, AI nº 1009653-89.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.05.2024.

(N.U 1018273-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

No caso concreto, restou evidenciado
a necessidade de tratamento do menor, bem como inexiste elementos capaz
es
de desconstituir o documento médico juntado na inicial.

Frisa-se, por fim, que a responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde admite o direcionamento da obrigação, com base nos princípios da hierarquização e descentralização do SUS, àquele ente mais apto a prestar o serviço, de acordo com a sua complexidade.

Logo, terapias de baixa complexidade, como fonoterapia e terapia ocupacional, competem prioritariamente aos municípios, enquanto serviços de alta complexidade e alto custo, como psicoterapia pelo método ABA e psicomotricidade, recaem sob a responsabilidade dos estados.

Forte nessas razões,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo
de Instrumento interposto, para determinar o fornecimento de fonoterapia e terapia ocupacional ao Município de Rondonópolis, prioritariamente, e psicoterapia ABA ao Estado de Mato Grosso, nos moldes requeridos na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025